Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-47.2019.8.11.0025
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO – REALIZAÇÃO DE CESÁREA EM CARÁTER DE URGÊNCIA – PARTO PREMATURO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 12, VI, E 35-C DA LEI 9.656/1998 – SENTENÇA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001055-47.2019.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - CPF: 015.213.501-40 (RECORRIDO), KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - CPF: 015.213.501-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020